Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702553-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIANNEY VENTURA DA SILVA AGRAVADO: ROBERTO MIGUEL BULAT, WILTON MOURA BATISTA, COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701631-27.2018.8.07.0004, que indeferiu o pedido de pesquisa de vínculo empregatício e a penhora de verba salarial da parte executada. Em suas razões recursais (ID 64750433), argumenta que, conforme REsp n. 2.040.568/SP, é “descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado, pois, a possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações”. Menciona a tese fixada no Tema 1235/STJ: “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”. Postula, assim, a reforma da decisão. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Recurso próprio e tempestivo É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Conforme jurisprudência, inclusive do STJ, é possível a consulta de vínculo empregatício. Mas, o objetivo do agravante é a posterior penhora, vide parte final do pedido de letra (d): “permitindo-se a penhora de salários a depender das peculiaridades do caso concreto”. Consta da origem o indeferimento de penhora salarial na decisão de ID 167540499, datada de 07.08.2023, e ratificado na decisão de ID 180419512, datada de 05.12.2023. Ou seja, ainda que atualmente a impenhorabilidade seja mitigada, a depender do caso concreto, para compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, verifica-se que não houve a interposição de Agravo de Instrumento em face da referida decisão, razão pela qual a matéria se encontra preclusa. Assim, não há motivo plausível para a busca de vínculo empregatício dos executados, porquanto eventual pedido de nova penhora será indeferido de plano, diante da preclusão. Por oportuno, conforme bem exposto pelo Juízo de origem, no julgamento do Tema 1230/STJ não há determinação de suspensão dos feitos que tramitam na 1a instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.